Tribunal: TJDFT
Processo: 0755607-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755607-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARCIA VILELA BROSTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela embargante ANA MARCIA VILELA BROSTEL contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0759182-27.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id 257300621 – origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de considerar sua efetiva situação econômico-financeira, caracterizada por elevado grau de endividamento, apto a comprometer sua subsistência e a de sua família. Alega que, embora aufira remuneração superior a cinco salários mínimos, seus rendimentos estão integralmente comprometidos com obrigações financeiras, inclusive perante o próprio agravado, totalizando aproximadamente R$ 2.000.000,00, circunstância que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial. Defende que a adoção de critério exclusivamente objetivo, calcado apenas na renda bruta mensal, para aferição da hipossuficiência econômica, contraria a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, os quais recomendam análise concreta da capacidade econômica da parte, considerando-se não apenas os rendimentos, mas também os descontos compulsórios e voluntários. Assevera, ainda, que a negativa do benefício poderá ensejar a condenação ao pagamento de custas processuais elevadas, em razão do expressivo valor atribuído à causa, acarretando a formação de nova dívida e, por consequência, obstando o efetivo acesso à Justiça. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a extinção do feito originário. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça, sob o fundamento de violação ao art. 99, § 2o, do CPC, bem como ao art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ressalta-se que deixou de ser recolhido o preparo recursal, por constituir a própria gratuidade de justiça o cerne do objeto do presente agravo. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, dispensando o recolhimento do preparo recursal até o julgamento do mérito pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n.) Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do presente agravo pelo Colegiado, ocasião em que será possível examinar, de forma mais aprofundada, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça, sobretudo considerando que a tramitação do agravo de instrumento, em regra, ocorre de maneira célere. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, sobresto a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora